Tribunal: TJMT
Processo: 1026106-59.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026106-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (RECORRENTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSIÇÃO DE SIGILO A DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de recurso, sob alegação de vícios no julgado e com pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. A parte embargante pretende a revisão da fundamentação adotada no acórdão. Houve, ainda, requerimento de aposição de sigilo a petição e documento juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se é cabível a imposição de sigilo aos documentos indicados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos da legislação processual aplicável.

A parte embargante utiliza os aclaratórios para manifestar inconformismo com a fundamentação adotada e buscar a rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza do recurso.

O acórdão apresenta fundamentação suficiente e adequada à solução da controvérsia, inexistindo qualquer vício capaz de justificar sua integração ou modificação.

O julgador decide a causa com base nos fundamentos jurídicos necessários à formação de seu convencimento, sem obrigação de enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes.

Julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa de prestação jurisdicional nem caracteriza omissão apta ao manejo dos embargos declaratórios.

O prequestionamento dispensa referência expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente analisada e decidida.

Os princípios da informalidade, simplicidade e economia processual, que regem os Juizados Especiais, reforçam a desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os fundamentos deduzidos pelas partes.

O pedido de aposição de sigilo à petição e ao documento identificados nos autos merece acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Pedido de sigilo acolhido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada e decidida no acórdão.

A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material impõe a rejeição dos aclaratórios.

O magistrado não está obrigado a examinar expressamente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamento suficiente para sustentar a decisão.

O julgamento contrário ao interesse da parte não configura ausência de prestação jurisdicional.

Considera-se prequestionada a matéria efetivamente analisada e decidida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.854.466/PR, j. 16.05.2022; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1083899-19.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 26.05.2026; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1048209-94.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 17.02.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1031732-25.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte reclamante Lenine Póvos de Abreu que resultou no acolhimento dos aclaratórios para conhecer do recurso inominado anteriormente interposto pela parte autora, dando-lhe parcial provimento para majorar a condenação a título de dano moral para o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme acórdão de Id. nº 367811380; a parte reclamada Valéria Aparecida Castilho e Gabriel Vinícius da Silva Jacoboski opõe os presentes aclaratórios sustentando a existência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa; que seja reconhecida a inadmissibilidade de provas indicadas, prequestionamento de matéria constitucional e ao final o acolhimento dos aclaratórios para o fim de reformar o julgamento a fim de reconhecer a nulidade absoluta de citação outrora reconhecida. Pede ainda o desentranhamento de documentos que indica como sigilosos.

Em contrarrazões a parte embargada postula pelo desacolhimento dos aclaratórios e a condenação dos embargantes nas sanções da litigância de má-fé, anuindo com a decretação do sigilo sobre o documento juntado no Id. nº 364698863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº:
1026106-59.2024.8.11.0001

EMBARGANTE:

Valéria Aparecida Castilho e Gabriel Vinícius da Silva Jacoboski

EMBARGADO:

Lenine Póvoas de Abreu

VOTO

Conheço
dos embargos de declaração e, no mérito, os
desacolho
.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado,
pois ao restar declarado o entendimento apresentado, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis
.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou observado.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alegados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
) (destaquei).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os
Embargos de
Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95 c.c 27 da Lei 12.153/09.

O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.
Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1083899-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 29/05/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGADA OBSCURIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
2- Embargos rejeitados
(N.U 1048209-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Demais disso, reforça-se o fato de que não se exige do julgador a análise expressa de todos os fundamentos declinados pelas partes, quando se filia a fundamento suficiente a sustentar a decisão proferida, não sendo tal fato, como já afirmado, capaz de caracterizar omissão que sustente a oposição de embargos de declaração, eis que os fundamentos da decisão mostram-se capazes de expurgar qualquer entendimento que direcione a lado oposto.

Friso que o acórdão não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

No que tange ao destacado prequestionamento formulado por via destes aclaratórios, é certo registrar que não se exige manifestação expressa quanto aos dispositivos constitucionais e/ou legais, tendo-se por prequestionada a matéria que foi objeto de análise nos autos. Nesse sentido: “
(...)6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (...)
” (N.U 1031732-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 28/11/2025
, Publicado no DJE 28/11/2025).

Tal entendimento encontra ainda alicerce nos princípios formadores dos juizados especiais, dentre os quais se destacam, os princípios da informalidade, simplicidade e economia processual (que compreende redução de atos, custos e tempo).

Lado outro, diante do requerimento de aposição de sigilo sobre o petitório e documento juntados aos autos no Id. nº 364698862 e 364698863, respectivamente,
acolho
para o fim de impor sigilo ao referido documento.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026